Tribunal: CARF
Processo: 17095.722435/2021-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/08/2018 a 31/12/2020
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando questionada.
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DO CTN. NÃO APLICAÇÃO DA LEI No 9.784/99. INCOMPETÊNCIA DA DRJ E DO CARF. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO LANÇADOR.
O art. 145 do CTN estabelece de forma taxativa as hipóteses em que o lançamento pode ser alterado, quais sejam: i) impugnação; ii) recurso de ofício; e iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no art. 149 do mesmo código. Vê-se, assim, que há regulação específica para a matéria, razão pela qual já se afasta, de pronto, a aplicação do §2o do art. 63 e do art. 65 da Lei no 9.784, de 1999, na linha do art. 69 da mesma Lei.
Na hipótese de o sujeito passivo não ter exercido o seu direito de impugnação (revel) previsto no inciso I do art. 145 do CTN, ou, no caso de tê-lo exercido, com consequente decisão definitiva na esfera administrativa, nos termos do art. 42 do PAF, total ou parcialmente desfavorável – a possibilidade de o interessado vir a apresentar petição com apontamento para questões outras que, a seu ver, são justificadoras da improcedência do lançamento efetuado, se é possível de esta ser apreciada pela autoridade administrativa, por meio de revisão de ofício do lançamento. Tendo a autoridade administrativa diante de si possível inconsistência no lançamento, não pode se furtar à revisão deste se ocorrer alguma das hipóteses previstas no CTN, justificadoras de revisão de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722435/2021-32
ACÓRDÃO
2401-011.808 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/08/2018 a 31/12/2020
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DO CTN. NÃO
APLICAÇÃO DA LEI No 9.784/99. INCOMPETÊNCIA DA DRJ E DO CARF.
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO LANÇADOR.
O art. 145 do CTN estabelece de forma taxativa as hipóteses em que o
lançamento pode ser alterado, quais sejam: i) impugnação; ii) recurso de
ofício; e iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos
previstos no art. 149 do mesmo código. Vê-se, assim, que há regulação
específica para a matéria, razão pela qual já se afasta, de pronto, a
aplicação do §2o do art. 63 e do art. 65 da Lei no 9.784, de 1999, na linha
do art. 69 da mesma Lei.
Na hipótese de o sujeito passivo não ter exercido o seu direito de
impugnação (revel) previsto no inciso I do art. 145 do CTN, ou, no caso de
tê-lo exercido, com consequente decisão definitiva na esfera
administrativa, nos termos do art. 42 do PAF, total ou parcialmente
desfavorável – a possibilidade de o interessado vir a apresentar petição
com apontamento para questões outras que, a seu ver, são justificadoras
da improcedência do lançamento efetuado, se é possível de esta ser
apreciada pela autoridade administrativa, por meio de revisão de ofício do
lançamento. Tendo a autoridade administrativa diante de si possível
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.808 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722435/2021-32
2
inconsistência no lançamento, não pode se furtar à revisão deste se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no CTN, justificadoras de revisão de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 113/118) interposto por EMPRESA MATO-
GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL em face do acórdão de fls. 95/105,
que não conheceu sua impugnação (fls. 31/37) por considera-la intempestiva.
Na origem, foi lavrado o auto de infração de fls. 2/4 para a imposição de multa por
falta de entrega de DCTFWeb no período de 08/2018 a 12/2020. Consta do Relatório Fiscal (fls.
5/9), que, em razão de sua atividade e receita declarada em sua ECD do ano-calendário de 2016, a
Recorrente estaria obrigada a apresentar a DCTFWeb a partir do mês de agosto de 2018,
conforme o art. 13, § 1o, I da Instrução Normativa RFB no 1787/2018. Contudo, a fiscalização não
encontrou as DCTFWebs do período de 08/2018 a 12/2020 entregues pela contribuinte. Por esse
motivo, foi lançada a multa prevista no art. 8o, I, da IN RFB 1787/2018 sobre cada DCTFWeb não
entregue.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.808 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722435/2021-32
3
A contribuinte teve ciência do auto de infração em 28/09/21 (fls. 21/22) e, em
28/10/2021, postou, na Agência dos Correios em Cuiabá-MT, sua impugnação (vide fls. 80/ 83),
recebida pela RFB em 03/11/2021. Em 08/11/2021, o auditor fiscal responsável pelo
procedimento juntou aos autos a impugnação e documentos recebidos pelos Correios, assim
como cópias frente e verso do envelope (fls. 82/83), mais a consulta de rastreamento da postagem
(fls. 89/90). Em Informação Fiscal, fl. 91, o auditor fiscal propôs a análise da tempestividade da
impugnação e, em seguida, concluiu:
Após a análise dos documentos e informações acima, concluindo-se que a
impugnação do contribuinte foi intempestiva, informo que análise da Impugnação
e dos documentos apresentados, não apresentaram questões de fato que
ensejassem a alteração do Auto de Infração lavrado. As questões de direito serão
analisadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Eis a síntese das alegações da impugnação:
1. Preliminarmente, alega a tempestividade da impugnação, com ciência do
auto de infração dada em 28/09/2021 e prazo para apresentar a
impugnação até 28/10/2021. Nada fala sobre o meio e a forma de entrega
da impugnação à RFB via Correios.
2. No mérito, alega a ocorrência de equívoco na sua escrituração fiscal digital
nos anos de 2016 a 2019, ao registrar como Receita Bruta valores superiores
a R$ 78.000.000,00. Sustenta que, em razão deste equívoco – isto é, em
razão do fato de que sua receita bruta seria inferior ao mencionado valor –
não estaria obrigada à entrega da DCTFWeb entre 08/2008 e 12/2020.
3. Neste sentido, informa:
a. ter enviado à RFB de Ofício no 440/2019/PRES/DAS/EMPAER-MT, de
10/10/2019, solicitando a alteração de seu enquadramento;
b. que, como não teve resposta ao ofício, enviou um segundo ofício, no
81/2020/PRES/DAS/EMPAER-MT, em 10/03/2020, reiterando o
pedido do primeiro.
c. Que, em razão da falta de resposta aos dois ofícios, Também não
obteve resposta em relação ao segundo ofício. realizou termo de
abertura de dossiê de atendimento, em 31/03/2021, tendo por
resultado a informação de que o pedido de reenquadramento
deveria ser feito pelo site do E-Social (fl. 49);
d. Que, no canal correto, buscou atendimento no E-Social postulando a
exclusão da empresa do Grupo que já era obrigado à entrega de DCTFWeb
e o seu reenquadramento no Grupo do art. 19, §1o, III, da IN RF13
2005/2021, obtendo êxito no seu pedido com o deferimento obtido em
25/06/2021.
4. Concluiu a Recorrente que, em razão desse deferimento, só estaria obrigada a
apresentar DCTFWeb a partir de 10/2021, consoante o art. 19, § 1o, III da IN RFB
2005/2021, motivo pelo qual o auto de infração deveria ser cancelado.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.808 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722435/2021-32
4
A Recorrente apresentou os documentos de fls. 41/81, a fim de comprovar suas
alegações.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 95/105, que não conheceu a
impugnação por considera-la intempestiva, eis que esta deveria ter sido apresentada via e-CAC ou,
em caso de comprovada indisponibilidade do sistema, em uma unidade de atendimento da RFB.
Eis a ementa do acórdão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/09/2021
PESSOA JURÍDICA DO LUCRO REAL. PETIÇÃO DIGITAL. OBRIGATORIEDADE.
Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a entrega de documentos em processos digitais, inclusive a entrega de
impugnação, tem que ser feita obrigatoriamente em formato digital e
exclusivamente por meio do e-CAC. A exceção a essa regra se dá somente em
caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que
impeçam a transmissão de documentos por meio do e-CAC, devendo ser
comprovada pelo interessado por ocasião da entrega dos documentos feita,
excepcionalmente, em unidade da RFB.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Vale destacar que, ao final do voto, a DRJ destacou o seguinte:
Não obstante, proponho o retorno do auto de infração para análise quanto à
possibilidade de retificação do ato por QUESTÕES DE FATO, chamando a atenção
para o fato de que na data de lavratura do auto de infração a contribuinte já havia
conseguido seu reenquadramento retroativo no E-Social, sendo excluída do Grupo
1 e incluída no grupo 2 do E-Social, conforme grupos identificados no quadro
abaixo. Como integrante do Grupo 2, entregou corretamente as GFIPs do período
de período de agosto de 2018 até dezembro de 2020 a que estava obrigada.
A contribuinte comprova nos autos que desde 31/03/2021, antes do início da
ação fiscal, formalizou pedido de seu reenquadramento no E-Social junto à RFB,
sendo orientada a prosseguir pelo canal do E-Social.
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 113/118 requerendo
a reforma do acórdão. Para tanto, alegou que a Súmula no 473 do STF e o art. 53 da Lei
no 9.784/99 impõem à administração pública federal o dever de anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.808 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722435/2021-32
5
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, como certificado à fl. 122, e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Destaca-se, inicialmente, que a Recorrente não contesta, em seu recurso, a questão
atinente à (in)tempestividade de sua impugnação. Sustenta apenas que o auto de infração deveria
ser revisado e cancelado por questão de fato, consistente no deferimento, anteriormente à
lavratura do auto de infração, de reenquadramento do Grupo 1 para o Grupo 2, pela Equipe de
Suporte do eSocial. Além disso, não vislumbro as questões relativas ao reenquadramento da
Recorrente como integrantes do capítulo do acórdão recorrido atinente à intempestividade, mas
de um capítulo próprio.
A este respeito, vale transcrever o art. 1.013 do CPC, aplicável de forma subsidiária
ao PAF:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Diante desta situação, entendo que a questão atinente à (in)tempestividade da
impugnação não foi devolvida a este colegiado e, assim, não será apreciada. Com efeito, uma vez
mantido o reconhecimento da intempestividade da impugnação, não se considera instaurado o
contencioso administrativo em relação às demais matérias suscitadas, não havendo como apreciá-
las.
Há de se ressaltar que as DRJs e o CARF são órgãos jurisdicionais, estando sua
atuação sujeita aos princípios e regras inerentes à jurisdição, tais como as preclusões e o princípio
dispositivo. É em decorrência disso que as DRJs e o CARF não são competentes para promover a
revisão de ofício do lançamento tributário. Tal competência é exclusiva do órgão lançador. Foi em
razão disso que o acórdão recorrido propôs o retorno do auto de infração à unidade lançadora
para análise da possibilidade de revisão do ato por questões de fato. Vale mencionar, ainda, sobre
o assunto, o PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014, que versa sobre o
tema:
8. O art. 145 do CTN estabelece de forma taxativa as hipóteses em que o
lançamento pode ser alterado, quais sejam: i) impugnação; ii) recurso de ofício; e
iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no art. 149
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.808 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722435/2021-32
6
do mesmo código. Vê-se, assim, que há regulação específica para a matéria, razão
pela qual já se afasta, de pronto, a aplicação do §2o do art. 63 e do art. 65 da Lei
no 9.784, de 1999, na linha do art. 69 da mesma Lei.
9. Percebe-se que a única previsão de alteração de lançamento por iniciativa do
sujeito passivo contida no CTN é a decorrente de impugnação (insurgência
regulada pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal – PAF). Para os demais casos, seja no recurso de ofício
(previsão no inciso II do art. 25 do PAF), seja na revisão de ofício com base no art.
149 do CTN, a alteração do lançamento anteriormente efetuado independe de
qualquer iniciativa ou providência do sujeito passivo. Este o significado da atuação
de ofício.
10. Mas, cabe suscitar – na hipótese de o sujeito passivo não ter exercido o seu
direito de impugnação (revel) previsto no inciso I do art. 145 do CTN, ou, no caso
de tê-lo exercido, com consequente decisão definitiva na esfera administrativa,
nos termos do art. 42 do PAF, total ou parcialmente desfavorável – a possibilidade
de o interessado vir a apresentar petição com apontamento para questões outras
que, a seu ver, são justificadoras da improcedência do lançamento efetuado, se é
possível de esta ser apreciada pela autoridade administrativa, por meio de revisão
de ofício do lançamento.
11. Certo que a petição formalizada não poderá ser recebida como impugnação,
seja por ser intempestiva (cfr. Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de
julho de 1996), seja porque o direito ao contencioso administrativo já foi exercido
pelo sujeito passivo. Contudo, tendo a autoridade administrativa diante de si
possível inconsistência no lançamento, não pode se furtar à revisão deste se
ocorrer alguma das hipóteses previstas no CTN, justificadoras de revisão de ofício.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 129
DF CARF MF
Original